Tribunal: TJBA
Processo: 8001997-71.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001997-71.2020.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANOEL DE ALMEIDA PIANCO Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COBRANÇA DE FATURAMENTO DE ÁGUA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR EM OPTAR PELO RITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO NA JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais proposta contra a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, extinguiu o processo sem resolução do mérito ao reconhecer a incompetência absoluta do juízo comum e declarar a competência dos Juizados Especiais Cíveis. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nas causas de menor complexidade e valor reduzido, possui natureza absoluta, a autorizar a extinção do processo ajuizado na Justiça Comum, ou se constitui mera faculdade do autor. III . Razões de decidir 3. A Lei nº 9.099/95 estabelece critérios quantitativos e qualitativos para delimitação das causas de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º. 4. A interpretação do art. 3º da Lei nº 9.099/95 revela que o processamento da demanda no Juizado Especial constitui opção conferida ao autor, e não imposição legal. 5. O §3º do art. 3º da referida lei confirma a natureza facultativa do procedimento ao prever que a opção pelo Juizado implica renúncia ao crédito excedente ao limite legal. 6. O Enunciado nº 1 do FONAJE dispõe expressamente que o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor. 7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o autor pode optar entre ajuizar a demanda no Juizado Especial ou na Justiça Comum, ainda que presentes os requisitos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia também afirma a natureza relativa da competência dos Juizados Especiais, vedando a extinção do processo quando o autor opta pelo rito comum. 9. A extinção do processo por incompetência absoluta, nessas hipóteses, viola a faculdade processual conferida ao jurisdicionado e impede indevidamente a prestação jurisdicional pelo juízo escolhido. IV. Dispositivo 10. Apelo conhecido e provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 3º, I, II, III e IV, e §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.726.789/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018; STJ, RMS nº 53.227/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.06.2017, DJe 30.06.2017; STJ, CC nº 62.402/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 2ª Seção, j. 26.09.2007, DJ 11.10.2007; TJBA, Apelação nº 8053191-68.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, pub. 14.02.2022; TJBA, Apelação nº 8002226-31.2020.8.05.0063, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 16.07.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001997-71.2020.8.05.0063, que tem como parte Apelante, MANOEL DE ALMEIDA PIANCO e, parte Apelada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator